Tribunal: TJES
Processo: 0027792-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027792-19.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027792-19.2019.8.08.0048

APELANTE: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

em face da r. sentença de fls. 147/152-verso que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
SERRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na oportunidade, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 154/163, a apelante sustenta, em resumo, (i) que não houve lesão ao consumidor que formalizou a reclamação; (ii) a ilegitimidade da atuação do Procon por ausência de dano à coletividade; e (iii) a ilegalidade da multa aplicada por ausência de razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da multa e a gravidade da conduta imputada e por violação ao artigo 57 do CDC.

Contrarrazões ofertadas às fls. 168/177.

Pois bem.

A apelante relatou, em sua peça de ingresso, que, em 29/09/2014, foi instaurado PA 0114-009.562-5 a partir de denúncia formalizada pelo consumidor Kleberson Rocha Coelho, que relatou ao Procon Municipal de Serra que, em maio de 2014, solicitou a mudança do plano de serviços contratado, com alteração do valor da fatura para R$ 339,70 (trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos). Nesse ensejo, relatou o consumidor que houve atraso na instalação da nova programação e, dessa forma, requereu o cancelamento, porém, em novo contato com a empresa, ratificou os termos do novo plano, solicitando a instalação dos novos serviços e devolução de valores.

Prossegue, afirmando que o Procon Municipal aplicou a multa por entender ter havido infração ao disposto nos artigos 6º, 19, 39, V, e 42 do CDC, a qual, após interposição de recurso administrativo foi reduzida para o valor de R$ 13.561,50 (treze mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Nesse passo, pretendeu o reconhecimento da inexigibilidade da multa suscitando basicamente as mesmas teses deduzidas neste recurso.

Após regular tramite processual, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

É justamente em face do referido comando judicial que a recorrente se insurge.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). grifei.

E
xcepcional
mente
, em tese, é possível alterar o valor fixado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados
1
.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito,
em situações excepcionais
, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nessa esteira, destaco, também, que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.

(ARE 909406 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)

_____________________________

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE-RG 586.453. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. (...)

(Rcl 30844 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018)

A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC.

Ocorre que, na hipótese vertente, no que se refere à alegação de ausência de lesão ao consumidor que formalizou a denúncia, pois foi-lhe conferida a isenção de faturas e a devida prestação dos serviços, bem como que a situação por ele vivenciada trata-se de um mero aborrecimento, denota-se que a regularização dos serviços somente foi realizada depois de formulada a reclamação perante o Procon e que não lhe foi realizada a devolução dos valores de todos os meses em que o serviço não foi prestado.

Ademais, verifico que o
quantum
fixado administrativamente (R$ 13.561,50 (treze mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) não se mostra desarrazoado. Afinal, a apelante é empresa de grande porte, detentora de significativo capital social.

Sendo assim, forçoso reconhecer, tal como feito pelo magistrado primevo, que o apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando a condenação em honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

1
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027792-19.2019.8.08.0048

APELANTE: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA

–
MULTA PROCON
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC.

4.
Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional.

5
.
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.